Tribunal: TJDFT
Processo: 0751156-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo interno, interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC, sob o fundamento de que o recurso perdeu o objeto.
2. O aresto asseverou que houve a prolação da decisão que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado.
2.1. O acórdão mencionou que, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal.
2.2. O julgado asseverou que a insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.